Tribunal: CARF
Processo: 10580.721360/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721360/2008-84
ACÓRDÃO
2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARGARIDA MARIA DE CARVALHO REGO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas
mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Quando não há incapacitação física e/ou mental para o trabalho, é
incabível considerar-se como dependente do contribuinte, na condição de
neta com guarda judicial, pessoa que, comprovadamente, possui idade
acima de vinte e quatro anos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$
6.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de crédito tributário, no valor
de R$ 28.828,81 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos),
incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.516,32;
b) dedução indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 51.688,26; e
c) dedução indevida a título de despesas com instrução, no valor R$ 2.373,84.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/07, alegando, em síntese, que acostou aos autos a documentação comprovando as
deduções glosadas, e que não havia apresentado os comprovantes em razão do curto
prazo que lhe foi concedido para apresentação destes documentos. Especialmente no que
diz respeito à glosa do dependente Marília Gabriela Rego Viana, apresentou o termo de
guarda e responsabilidade, bem como, a certidão de nascimento. Foi apresentada,
também, a comprovação da despesa de instrução com a citada dependente. No tocante às
despesas médicas glosadas, junta relatório médico, recibos de pagamento e declaração de
pagamentos destacando a despesa com Sul América no valor de R$ 1.953,11.
Em razão do montante das despesas médicas e odontológicas, foi determinada diligência
fiscal para que o órgão de origem intimasse o contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória do efetivo pagamento (cópia de cheques, extratos bancários, etc.).
Em resposta à intimação, a impugnante argumenta, em síntese (fls. 91/92), que não
dispõe da documentação comprobatória do efetivo pagamento pois a contribuinte sequer
é correntista do banco no qual possuía conta à época do fato gerador. Aduz ainda que
realizou o pagamento da maior parte das despesas médicas em dinheiro e que a renda
mensal da interessada apresenta disponibilidades de recursos suficientes para fazer frente
a todos os pagamentos realizados.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2006
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
3
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Quando não há incapacitação física e/ou mental para o trabalho, é incabível considerar-se
como dependente do contribuinte, na condição de neta com guarda judicial, pessoa que,
comprovadamente, possui idade acima de vinte e quatro anos.
DEDUÇÕES.DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas estão condicionadas à comprovação com documentos
hábeis e idôneos. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a
efetiva prestação de serviços.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. APARELHOS E CALÇADOS ORTOPÉDICOS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem os requisitos estabelecidos em lei. No caso de despesas com aparelhos e
calçados ortopédicos, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
DILIGÊNCIAS. DOCUMENTOS.
A juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos necessários à
comprovação da despesa médica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
(i) em relação à dependência, sua neta não superou a idade legal limite de 24 anos,
haja vista que tal superação somente veio a ocorrer em 30/12/2006, quando, de fato e direito, a
dependente passou a ter 25 anos completos;
(ii) as afirmações indicadas na decisão de piso carecem de respaldo legal e são, com
todo o respeito, apenas especulações infundadas da autoridade fiscal. Isso porque a autoridade
fiscal está agindo de forma discricionária, o que vai contra a natureza vinculada da atividade
administrativa;
(iii) a recorrente é uma pessoa idosa com sérios problemas de saúde, necessitando
de cuidados médicos específicos devido ao desgaste natural associado à idade avançada e às
condições médicas;
(iv) a recorrente apresentou todos os documentos necessários para comprovar suas
despesas médicas, que foram rejeitados de forma arbitrária. A tentativa de inverter o ônus da
prova para a recorrente, exigindo comprovações financeiras adicionais, é injustificada e fere seus
direitos legais;
(v) a recorrente agiu de boa-fé ao apresentar seus documentos, que são suficientes
para respaldar suas deduções legais conforme previsto na legislação tributária.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a relação de dependência da neta da recorrente com 25 anos no ano-calendário 2006.
O litígio recai sobre a ausência dos requisitos para fruição da dedução de despesas
médicas pelos recibos apresentados nos autos.
Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela DRJ, a intimação para
fiscalização não requisitou a prova do efetivo pagamento. Tal exigência ocorreu em diligência
realizada posteriormente. Assim, tenho, para mim, que tal exigência não pode ser vinculada à
recorrente, sob pena de inovar na fundamentação da autuação, competência que é defesa à
autoridade julgadora. Portanto, tenho que a análise recursal deve se reservar à regularidade dos
recibos apresentados pela recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
5
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
No entanto, entendo que os requisitos para atender ao comando normativo acima
transcrito encontram-se presentes aos recibos emitidos pelo profissional RENATA EZEQUIEL, que
totalizam o valor de R$ 6.000,00. Pelo conjunto comprobatória apresentados nos autos, é de se
restabelecer sua dedutibilidade.
Quanto aos recibos emitidos pelos demais profissionais médicos, o fato é que,
apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso voluntário, remanesce a falta de
atendimento aos requisitos legais para aceite dos recibos, como já indicado corretamente pela
DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado aos profissionais da saúde para obter o recibo com as
informações complementares solicitadas pela legislação, saneando a inconsistência inquinada no
lançamento fiscal.
Em relação à dependência, o próprio recorrente confirma que a neta completou 25
anos no respectivo ano-calendário fiscalizado, motivo pelo qual alinho-me à decisão de piso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das despesas médicas.
Da ausência de intimação prévia.
Não obstante constar dos autos que a contribuinte não atendeu à intimação fiscal,
a impugnante argumenta que, antes de lavrar a presente Notificação, a
autoridade fiscal deveria intimá-la a apresentar a documentação comprobatória.
Em relação à alegação de falta de intimação prévia, cabe esclarecer que o
lançamento efetuado em revisão da declaração de ajuste prescinde desse
procedimento, podendo a fiscalização atuar com base nos elementos de que
dispuser.
Ademais,
insta
destacar
que o
procedimento
fiscal
possui
natureza
eminentemente inquisitória, e a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado.
Somente após a formalização da exigência, é que o sujeito passivo terá direito,
propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Com efeito, cabe privativamente a autoridade lançadora decidir no curso da ação
fiscal se deve ou não solicitar esclarecimentos necessários ao deslinde do seu
trabalho.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
6
Portanto, é perfeitamente aceitável que a fiscalização já disponha, de antemão,
dos elementos necessários e suficientes para a constituição do crédito tributário
sem a necessidade de uma prévia solicitação de esclarecimentos.
Nessa linha, observemos a seguir os seguintes julgamentos administrativos:
AÇÃO FISCAL – PROCEDIMENTO INTERNO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA
DEFESA – INFRAÇÃO CLARAMENTE CARACTERIZADA – Não se exige, no
lançamento efetuado por meio de notificação de lançamento, prévia
intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos, caso a infração
esteja objetiva e claramente caracterizada." (Acórdão n° 20180242 – Sessão
de 25/04/2007 – Por unanimidade de votos – Rel. Cons. José Antônio
Francisco)
COFINS – AUTO DE INFRAÇÃO – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PRÉVIA – É
legítimo o lançamento efetuado na repartição, com os elementos
necessários e suficientes para a caracterização da infração, sem a prévia
intimação a contribuinte para prestar esclarecimentos." (Acórdão n°
20179572 – Sessão de 19/09/2006 – Por unanimidade de votos – Rel. Cons.
Maurício Taveira e Silva)
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de
lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade
ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização
lavrar um auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o
sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo. (Ac.
10310.196/90 – DO 24/07/90)."
(Acórdão n° 10319930 – Sessão de 18/03/1999 – Por unanimidade de votos
– Rel. Cons. Edson Vianna de Brito)
Portanto, ainda que o sujeito passivo não tenha sido previamente intimado a se
manifestar, tal situação não eiva de nulidade o lançamento, vez que esta
oportunidade lhe é concedida na fase do contencioso administrativo.
Esclarecida a questão preliminar, passo a análise das demais alegações do sujeito
passivo.
Da dedução com dependentes.
A impugnante trouxe aos autos, às fls. 17 e 23/24, o termo de guarda e
responsabilidade e a certidão de nascimento que comprovam a idade e a relação
de dependência de Marília Gabriela RegoViana.
Não obstante a interessada declarar a dependente no código 23, como filha ou
enteada em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o
trabalho, verifico que o enquadramento mais apropriado seria o código 24 ou 26,
neta sem arrimo dos pais, com idade de 21 até 24 anos, se ainda estiver cursando
estabelecimento de nível superior, desde que o contribuinte tenha detido sua
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
7
guarda judicial até os 21 anos, ou neta sem arrimo dos pais, da qual o contribuinte
detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou
mentalmente para o trabalho.
Ocorre que, com base na certidão de nascimento, constato que a dependente
completou 24 anos de idade no dia 30 de dezembro de 2005. Dessa forma, no ano
calendário de da declaração a dependente já estaria com 24 anos completos, ou
seja, com idade acima do limite estabelecido na legislação.
Também não restou comprovada nos autos a incapacidade física ou mental da
dependente para o trabalho, situação esta que lhe daria o direito de deduzir o
dependente de qualquer idade.
Portanto, quando não há incapacitação física e/ou mental para o trabalho, é
incabível considerar-se como dependente do contribuinte, na condição de neta
com guarda judicial, pessoa que, comprovadamente, possui idade acima de vinte
e quatro anos. Por decorrência lógica, em razão da não aceitação da dedução de
dependentes, não poderão ser deduzidas as despesas de saúde e com instrução
de Marília Gabriela Rego Viana.
Das despesas médicas. Análise dos documentos apresentados.
Quanto à glosa das despesas médicas, confrontando os valores deduzidos na
DIRPF/2007, às fls. 77/81, com os documentos acostados aos autos na fase
impugnatória, constata-se somente é cabível a dedução no valor de R$ 9.035,15.
No quadro a seguir estão discriminadas as despesas declaradas, bem como, os
motivos que justificam a comprovação do efetivo pagamento.

Notas:
A) Comprovantes aceitos no julgamento.
B) Sobre as despesas médicas, aquelas declaradas como realizadas com Andréia
Viana da Silva, Fabiana de Freitas Pereira Freire e Renatta Costa Esquivel, foi
verificado ter sido gasto pelo contribuinte, em apenas um ano calendário, a
quantia de R$ 15.000,00 com tratamento fisioterápico. Quanto à profissional
Verônica Nery, as despesas médicas somaram R$ 20.700,00. A exceção da despesa
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
8
com Renata Esquivel, cujo relatório de fisioterapia revela o tratamento efetuado,
com relação às demais despesas, a impugnante trouxe somente recibos que
descrevem de forma genérica os serviços prestados. Diante dos valores
expressivos declarados, foi solicitado à interessada que fossem providenciadas as
provas das efetivas realizações dos pagamentos das despesas médicas pleiteadas
como dedução na DIRPF sob análise.
C) Apresentados recibos com descrição genérica dos serviços e sem a identificação
da paciente. Ademais, diante do montante da despesa efetuada, e considerando o
somatório de todas as despesas médicas deduzidas, verifico que é indispensável
que reste comprovada a efetividade da transferência dos recursos para os
profissionais, não bastando as suas declarações ou recibos.
D) Comprovação de pagamento ao plano de saúde Sulamérica realizada por meio
de informe de rendimentos. Montante pago no ano compatível com a despesa
individual com plano de saúde.
Comprovante apresentado aceito no julgamento.
E) Em razão da não aceitação da dedução de dependentes, não poderão ser
deduzidas as despesas médicas de Marília Gabriela Rego Viana.
F) Trata-se de recibo referente à aquisição de palmilha posturológica e calçado
terapêutico. Entretanto, consoante o art. 80, § 1o, inciso V, do RIR/99, no caso
específico de aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas, a comprovação deve
ser feita mediante receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário. De
acordo com pergunta no 347, do registro de Perguntas e Respostas do IRPF 2012,
a Receita Federal do Brasil entende que palmilhas e calçados ortopédicos, e
qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou
defeitos dos membros ou articulações são considerados aparelhos ortopédicos.
Assim, como a impugnante não apresentou cópia de Nota Fiscal – Fatura emitida
em seu nome, referente à aquisição do material, não há como acatar o recibo
apresentado, visto que este não atende os requisitos legais para dedutibilidade da
base de cálculo do imposto.
Das despesas médicas. Recibos com indícios de inidoneidade.
Comprovação por outros meios.
Em resposta ao Termo de Diligência Fiscal lavrado em 10/01/2012, a impugnante
junta nova defesa na qual alega que o pagamento da maior parte das despesas
médicas foi feito em dinheiro, e julga que as declarações dos profissionais e os
recibos são suficientes para comprovar as despesas médicas declaradas.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos preconiza:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
9
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas , fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem com as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, abaixo transcrito,
prevê que, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). § 1o se
forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em que pese serem admitidos como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, nos casos em que
se configure incerteza quanto à idoneidade do documento, pode a autoridade
julgadora solicitar provas da efetividade do pagamento mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, por exemplo.
No caso concreto, o sujeito passivo apresentou despesas médicas em valores
exagerados e recibos incompletos (em alguns casos sem identificar o nome da
paciente, CPF e endereço do profissional, etc.).
Com efeito, as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos documentos dão
subsídios para a exigência de outros meios de provas subsidiárias. Nesse sentido,
foi solicitado ao interessado que apresentasse as devidas comprovações com
relação aos efetivos pagamentos, tais como cópias de cheques, extratos bancários
e demonstração de saque bancário (quando o pagamento for efetuado em
dinheiro).
Ressalte-se que o pagamento de despesas em espécie (dinheiro) é uma opção do
contribuinte, no entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda, o contribuinte deve se precaver com meios de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Os recibos, como meras declarações, são provas relativas, válidos entre as partes
para efeito de quitação de débitos, todavia insuficientes perante terceiros como
prova do pagamento que atestam, cabendo ao interessado, em caso de dúvida,
comprová-los mediante apresentação de provas materiais. É o que decorre do
artigo 368 do Código de Processo Civil:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
10
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato. (grifei).
Assim, havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das
despesas, seja pelo não atendimento de exigências previstas na legislação, é
indispensável que o interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e
não meras declarações.
Neste compasso, há respaldo em diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se
comprova com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte
não carreou para os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação
dos serviços e existem fortes indícios de que os mesmos não foram
prestados (Ac. 1oCC 10244154/2000)
IRPF DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não
basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento
ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento ( Ac. 1o CC
10243935/ 1999)
IRPF DESPESAS MÉDICAS DEDUÇÃO
Inadmissível a dedução de despesas médicas, na declaração de ajuste anual,
cujos comprovantes não correspondam a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais comprovantes são
inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa
dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o
fim a que se propõe (Ac. 1o CC 10416647/ 1998)
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem
vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas
condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento (Acórdão CSRF/011.458/1992 DO 19/01/1995)
Quanto ao argumento de que os extratos bancários solicitados não podem ser
apresentados pelo fato da interessada não ser mais correntista do banco, não
merece guarida. A dedução da despesa médica da base de cálculo do imposto
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.351 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721360/2008-84
11
devido é uma faculdade do contribuinte, cabendo a este se precaver com meios de
comprovação do seu efetivo pagamento.
Insta esclarecer que, enquanto o crédito lançado não estiver prescrito, a
autoridade julgadora poderá determinar as diligências e solicitar os documentos
que julgar necessários à formação de sua convicção.
Portanto, não tendo o sujeito passivo comprovado, mediante a apresentação de
documentos bancários, os pagamentos relativos às despesas médicas declaradas,
tais glosas permanecem mantidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a despesa médica, no valor de R$ 6.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 133
DF CARF MF
Original